Tribunal: TJDFT
Processo: 0701578-53.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
1. Por ocasião do recebimento do Agravo de Instrumento foi proferida a seguinte decisão:
“Agravo de instrumento interposto pela devedora MARIA DE LOURDES ROCHA em que se pretende obter a antecipação da pretensão recursal, com a atribuição de efeito suspensivo ao recurso.
Na origem, foi proferida decisão rejeitando a impugnação à penhora, porque a devedora não comprovou prejuízo à sua subsistência, uma vez que seus rendimentos líquidos mensais são de R$ 5.365,12, enquanto a penhora realizada alcançou a importância de R$ 1.542,14, equivalente a 28%.
Contra essa decisão é interposto o presente recurso, reafirmando a Agravante que os valores são impenhoráveis, como também comprometeram sua subsistência, já que é aposentada, com 73 anos, acometida de algumas enfermidades.
DECIDO.
O art. 1.019, inciso I do CPC/15 confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso NÃO restou demonstrada, em análise preliminar, a urgência da medida ou a probabilidade do direito.
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pela parte devedora contra decisão que, em cumprimento de sentença, determinou a penhora de ativos financeiros no valor R$ 1.624,12, todavia somente fora penhorada a importância de R$ 1.542,14. A tese apresentada pela devedora é que referida penhora tem como origem proventos de aposentadoria, recebidos em relação de vínculo com o INCRA e com o INSS, portanto, impenhoráveis.
A questão da penhora de créditos de oriundos de aposentadoria para pagamento de obrigação não alimentar está longe de estar pacificada.
Certo é que, apesar de várias decisões em sentido contrário, em recente julgado o Egrégio STJ admitiu a penhora de verba salarial no percentual de até 30% do rendimento do devedor, desde que a constrição não comprometa sua sobrevivência, como se vê do aresto a seguir:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE.
1. Ação ajuizada em 25/05/2015. Recurso especial concluso ao gabinete em 25/08/2016. Julgamento: CPC/73.
2. O propósito recursal é definir se, na hipótese, é possível a penhora de 30% (trinta por cento) do salário do recorrente para o pagamento de dívida de natureza não alimentar.
3. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família.
Precedentes.
4. Na espécie, em tendo a Corte local expressamente reconhecido que a constrição de percentual de salário do recorrente não comprometeria a sua subsistência digna, inviável mostra-se a alteração do julgado, uma vez que, para tal mister, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, inviável a esta Corte em virtude do óbice da Súmula 7/STJ.
5. Recurso especial conhecido e não provido.”
(REsp 1658069/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 20/11/2017).
Da consulta ao processo na origem constata-se que a dívida tem origem na composição civil realizada pelas partes, com o objetivo de reparar os prejuízos sofridos pela credora em acidente de trânsito. A ora devedora figurou no polo passivo juntamente com seu sobrinho, sendo que ela por ser a proprietária do veículo causador do sinistro e ele o condutor do veículo por ocasião dos fatos.
Também se pode inferir que referida devedora contraiu inúmeros empréstimos bancários, os quais são pagos por desconto em folha de pagamento e outros e por pagamento voluntário.
Nesse contexto, se pode dizer que a parte Agravante detém capacidade de comprometimento de seus rendimentos mensais com o pagamento de débito, todavia favorece um credor em detrimento do outro ao não pagar a dívida oriunda do acordo. Ainda sob essa perspectiva, é de se considerar que as despesas com o uso e a manutenção do veículo que causou o sinistro são realizadas cotidianamente e que os pagamentos realizados para quitação do débito objeto do presente processo poderão ser reavidos em ação de regresso contra seu sobrinho, devedor solidário da dívida e causador do sinistro.
Dessa forma, ainda que considerada a idade avançada da avançada Agravante e seu estado de saúde, não vislumbro que a constrição tenha força suficiente para lhe afetar a sobrevivência digna, o que afasta a probabilidade do direito e urgência na suspensão imediata da penhora.
Assim, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo.
Intimem-se a parte Agravada para responder ao recurso.
Dispensado o envio de informações.”
3. A Agravada apresentou contrarrazões ao recurso em que sustenta que a decisão recorrida não pode ser reformada por Agravo de Instrumento. Quanto ao mérito, defendeu que a penhora não comprometeu a subsistência da ora Agravante.
4. Dispõe o Regimento Interno das Turmas Recursais:
Art. 11. Compete à turma recursal:
I – julgar:
[...]
c) agravo de instrumento interposto contra decisões cautelares ou antecipatórias proferidas nos Juizados Especiais da Fazenda Pública e proferidas em incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelos Juizados Especiais Cíveis;
5. A seu turno, a Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal, ao responder a Consulta no 2018.00.2.000587-3, em 23/08/2018, em interpretação sistemática das normas processuais, houve por bem admitir o cabimento do Agravo de Instrumento, excepcionalmente, também para outros casos, conforme o Enunciado no 7 da sua súmula, cujo teor é o seguinte:
“Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação.”
6. A decisão agravada desafia a interposição de Agravo de Instrumento, porque prolatada em cumprimento de sentença com potencial de causar dano irreparável ou de difícil reparação. PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO DO RECURSO REJEITADA.
7. A impugnação da penhora apresentada na origem, aduziu que haveria comprometimento das condições de sobrevivência da devedora, porque necessitava comprar medicamentos, realizar exames e tratamento médico, sem abrir mão dos gastos correntes.
7. Sem razão a devedora. Primeiro, porque não se chegou a comprometer 30% de seus rendimentos líquidos de um único mês. Segundo, porque a devedora preteriu o pagamento da dívida acordada em juízo em detrimento de outras contraídas com instituições financeiras. Esse contexto, somado ainda ao fato de que pode ser ressarcida de seu sobrinho de eventual pagamento da dívida, conflui pela capacidade financeira da devedora de pagar seus débitos sem que afete a sobrevivência digna.
8. Assim, concluo pela manutenção da decisão agravada.
9. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
10. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do débito resulte em honorários irrisórios. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.